Tribunal: STF
Processo: ARE 812972
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE PREJUÍZO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. MI 4.204/DF E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado.



    III - O servidor público tem o direito à conversão de tempo de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde mediante aplicação de fator multiplicador àquele período de trabalho para fins de averbação. Precedentes.



    IV - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.